Tribunal: TJMT
Processo: 1013657-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013657-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILZA GONCALINA MARCAL DE ARRUDA - CPF: 474.381.771-49 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013657-85.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: NILZA GONCALINA MARCAL DE ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013657-85.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: NILZA GONCALINA MARCAL DE ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

- declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado;

- determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado a seguinte taxa de juros quanto a cada operação, sem capitalização:

- em 16/06/2011, quanto ao valor de R$ 1.453,25, a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado de 2,02% a.m.;

- em 23/08/2011, quanto ao valor de R$ 325,91, a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado de 1,99% a.m.;

- em 04/02/2012, quanto ao valor de R$ 557,66, a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado de 1,97% a.m.;

- em 29/11/2012, quanto ao valor de R$ 1.098,55, a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado de 1,73% a.m.;

- em 20/07/2013, quanto ao valor de R$ 316,21, a taxa pleiteada na inicial de 1,73% a.m.;

- em 22/12/2016, quanto ao valor de R$ 1.182,42, a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado de 2,05% a.m.;

- em 19/07/2017, quanto ao valor de R$ 886,47, a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado de 1,93% a.m.;

- em 07/12/2017, quanto ao valor de R$ 450,34, a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado de 1,82% a.m.;

- em 19/05/2018, quanto ao valor de R$ 748,49, a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado de 1,79% a.m.;

- em 14/12/2018, quanto ao valor de R$ 288,00, a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado de 1,70% a.m., havendo de se aplicar a taxa pleiteada na inicial de 1,73% a.m.;

- em 17/08/2019, quanto ao valor de R$ 915,15, a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado de 1,57% a.m., havendo de se aplicar a taxa pleiteada na inicial de 1,73% a.m.

- condenar o réu à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação;

- condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ);

Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, que deverá recair 50%, para cada um dos causídicos, no entanto, deve ser observado a justiça gratuita em favor da autora.

O apelante defende a regularidade da contratação, e diz que a apelada tinha conhecimento dos termos pactuados.

Alega que não ficou configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução da quantia indenizatória fixada.

Contrarrazões no ID 90534021.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013657-85.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: NILZA GONCALINA MARCAL DE ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante.”
(https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e, quando consignado,
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, verifica-se uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em conta-corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não lesa diretos consumeristas.

No âmbito da Administração Pública, o Decreto Estadual n. 3.008/2010 estabelece o teto de 30% da remuneração líquida do servidor para as consignações facultativas em folha de pagamento e de 15% para os cartões de crédito.

Já a Lei 10.820/2003 limita o desconto nos benefícios de aposentadoria e pensão dos empregados regidos pela CLT em 30% para o empréstimo e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi permitir o acesso facilitado ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como no caso dos autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Se a autora ainda dispunha de margem consignável, o apelado tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a expectativa dela.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”.

Logo, como se mostra inviável a continuidade do contrato na forma realizada, é imperiosa a readequação para empréstimo consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG), conforme estabelecido na sentença.

Quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária a demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

Desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a autora, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples – e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte”.
(AP 1001125-22.2018.8.11.0018, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/11/2020).

Com a ressalva do meu entendimento pessoal, adoto a posição firmada por esta Câmara na AP 1010568-54.2020.8.11.0041, em aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, de ser indevida a reparação por dano moral e de que a restituição do indébito deve ser na forma simples em casos como o ora em discussão.

Pelo exposto,
d
ou
parcial provimento ao Recurso
para afastar a condenação por danos morais e determinar a restituição simples do indébito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021